Tribunal: TJPA
Processo: 0818172-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818172-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: NILTON CEZAR ALVES DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL (EM TESE). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA,”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de
NILTON CÉZAR ALVES DA CONCEIÇÃO
, motorista recolhido na Central de Custódia Provisória de Marabá (CCP MARABÁ).

A prisão foi decretada sob os fundamentos de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A defesa buscou a revogação da prisão, alegando a ilegalidade das decisões de primeiro grau e a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

O cerne da impetração reside na
alegada ilegalidade da custódia cautelar
do paciente, em virtude da suposta carência de fundamentação concreta e da insubsistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa argumentava que a evasão do paciente não ocorreu com intuito de frustrar a lei, mas por temor, e que a posterior apresentação espontânea afastaria o risco de fuga.

III. Razões de decidir

Indícios de Autoria e Materialidade:
O
fumus comissi delicti
está comprovado, indicando a ocorrência de um grave acidente. Consta que o paciente realizou uma
ultrapassagem proibida em alta velocidade
em trecho de "Pare e Siga" devido a obras, colidindo violentamente com veículos parados. Esta conduta é caracterizada, em tese, como homicídio consumado na
modalidade de dolo eventual
.

Garantia da Ordem Pública (
Periculum Libertatis
):
A decisão não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas nas
circunstâncias concretas
do crime, que revelam a periculosidade do denunciado. O
modus operandi
— realizar manobra arriscada e consciente em via interditada, demonstrando total desprezo pela vida — é um elemento concreto idôneo e suficiente para justificar a custódia. Tal conduta gerou grave comoção social, reforçando a necessidade da prisão para restaurar a paz social.

Garantia da Aplicação da Lei Penal:
A prisão se justifica, igualmente, pelo fato de o investigado
ter evadido-se do local do crime imediatamente após o acidente
, sendo inicialmente considerado em "local incerto". A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, afirma que a
fuga do distrito da culpa reforça a imprescindibilidade da medida
, evidenciando o risco concreto de que o paciente tente frustrar a persecução penal, mesmo após sua apresentação posterior.

Condições Pessoais Favoráveis:
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) são consideradas
irrelevantes
para revogar a prisão cautelar quando os requisitos do Art. 312 do CPP estiverem presentes.

Inadequação de Cautelares Diversas:
Diante da gravidade concreta do delito e do risco de evasão, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam
inadequadas e insuficientes
para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu
do
habeas corpus
, mas, no mérito,
denegou a ordem
impetrada em favor de NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Tese Principal:
A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando a decisão aponta elementos concretos extraídos do
modus operandi
(gravidade concreta)
, o qual demonstra a periculosidade do agente, e quando há evidências de
evasão do local do crime (risco à aplicação da lei penal)
, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis ou as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes:

Artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP);

Artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP):

Súmula nº 08 do E. Tribunal de Justiça do Pará:
Estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Julgados relevantes:

Agravo Regimental no
Habeas Corpus
(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HC Nº 0818172-19.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800703-03.2025.8.14.0018

IMPETRANTE:
FRANCELINO DA S. P. NETO, ADV. OAB/PA N. 14.948

PAULO ROBERTO BATISTA DA COSTA JR., ADV. OAB/PA N. 19.985

PACIENTE: NILTON CÉZAR ALVES DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
FRANCELINO DA S. P. NETO, ADV. OAB/PA N. 14.948 e
PAULO ROBERTO BATISTA DA COSTA JR., ADV. OAB/PA N. 19.985
em favor do paciente
NILTON CÉZAR ALVES DA CONCEIÇÃO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

O paciente, motorista, estava recolhido na Central de Custódia Provisória de Marabá (CCP MARABÁ), e a Autoridade Coatora era o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

O writ questionava a legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada em
08 de agosto de 2025
(referente ao processo n.º 0800625-09.2025.8.14.0018), sob os fundamentos de
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, argumentando que o paciente estaria em "local incerto e não sabido".

A defesa narrou que a investigação se originou de um
grave acidente de trânsito ocorrido em 28 de julho de 2025
, que resultou em múltiplas vítimas. Contudo, a petição inicial do HC contestou a motivação do decreto prisional, alegando que:

1.

A evasão não ocorreu com intuito de frustrar a lei, mas por
temor de que lhe fizessem mal
devido à aglomeração de populares no local do acidente, tendo se afastado por orientação de um funcionário (suposto DNIT ou empresa);

2.

O paciente demonstrou intenção de colaborar com a justiça, pois seu advogado, Dr. Antônio, contatou a autoridade policial nos dias 30 e 31 de julho de 2025 para agendar a apresentação, mas o acesso aos autos foi negado;

3.

O paciente se
apresentou espontaneamente
em 11 de agosto de 2025, em data agendada pela própria autoridade policial após a decretação da prisão, ocasião em que o mandado foi cumprido.

Após a prisão, a Defesa técnica formulou um
pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva
no juízo de Curionópolis, juntando documentos que comprovavam residência fixa, vínculo empregatício como motorista (há 14 anos) e núcleo familiar constituído.

O pedido de revogação foi
indeferido em 21/08/2025
, mantendo a segregação cautelar sob os mesmos fundamentos genéricos da decisão original, ou seja, a gravidade em concreto do delito (ultrapassagem perigosa que atingiu veículos parados) e a suposta evasão do local do crime.

A Defesa arguiu que as decisões de primeiro grau eram ilegais por padecerem de múltiplos vícios, incluindo a utilização de
fundamentação abstrata
(como gravidade do delito e comoção social) e a
presunção de fuga inexistente
. Além disso, defendeu a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(como comparecimento periódico, proibição de se ausentar da comarca e suspensão da habilitação), visto que o paciente é primário e tem ocupação lícita.

Em
08 de setembro de 2025
, o Des. Relator
indeferiu o pedido liminar
.

Após a decisão liminar, a Autoridade Coatora (Vara Única de Curionópolis/PA) foi notificada para prestar informações.

Em
10 de setembro de 2025
, o Ministério Público de 2º Grau (pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves) manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da presente impetração reside na alegada ilegalidade da custódia cautelar, em virtude da suposta carência de fundamentação concreta e da insubsistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em que pese o esforço da defesa em contextualizar a apresentação posterior do paciente, entendo, em consonância com o parecer ministerial e a decisão que indeferiu a liminar, que a manutenção da prisão preventiva de Nilton Cezar Alves da Conceição se mostra plenamente
legítima e necessária
.

No que tange aos indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), estes estão
devidamente comprovados
nos autos. O inquérito policial contém depoimentos colhidos e o relatório do local de crime, que demonstram a ocorrência de um grave acidente de trânsito em 28 de julho de 2025, na Rodovia PA-275.

Consta que o paciente, condutor do caminhão VOLVO/VW 270 6X2R, realizou uma
ultrapassagem proibida em alta velocidade
em trecho de "Pare e Siga" devido a obras na pista, colidindo violentamente com veículos parados. Esta conduta resultou na morte de
cinco vítimas
e lesões em outras três, caracterizando, em tese, a prática de homicídio consumado na modalidade de
dolo eventual
.

O requisito do
periculum libertatis
encontra amparo em dois pilares essenciais: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

O decreto prisional e a decisão que o manteve não se basearam apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim nas
circunstâncias concretas
em que o crime teria sido praticado, o que revela a
periculosidade
do denunciado.

O
modus operandi
— realizar uma
manobra arriscada e consciente
em via interditada e sinalizada, demonstrando
total desprezo pela vida alheia
e pelas normas de segurança viária — é um elemento concreto que justifica a custódia. Esta conduta gerou uma
grave comoção social
, reforçando a necessidade da prisão como forma de
restaurar a paz social
e evitar o descrédito no sistema de persecução criminal.

Portanto, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, reveladas pelo
modus operandi
, são fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção da prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública
.

A prisão preventiva se justifica, igualmente, para
garantir a aplicação da lei penal
. O investigado
evadiu-se do local do crime
imediatamente após o acidente, sendo inicialmente considerado em "local incerto".

Embora a defesa alegue que a posterior apresentação espontânea em 11 de agosto de 2025, após a decretação da prisão, afastaria o risco de fuga, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afirma que a
fuga do distrito da culpa reforça a imprescindibilidade da medida
. A conduta inicial de evasão, com o propósito de
se esquivar de eventual condenação e cumprimento da pena
, evidencia o risco concreto de que o paciente, em liberdade, tente frustrar a persecução penal. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) são
irrelevantes
, por si só, para revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Este entendimento é sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Pará.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, sedimentado na
Súmula nº 08
, estabelece que:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Diante da gravidade concreta do delito e do risco de evasão, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam
inadequadas e insuficientes
para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A prisão preventiva, neste caso, é a única medida apta a assegurar a efetividade da persecução penal.

Concluo, portanto, que a decisão atacada, que decretou e manteve a custódia cautelar, está
devidamente fundamentada
em elementos concretos, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
NILTON CEZAR ALVES DA CONCEIÇÃO
, mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/12/2025